Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-22.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL (CPC/73). HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DE FALÊNCIA (LEI N.o11.101/05). PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE.

1. Mesmo com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a insolvência civil constitui instituto jurídico que continua regulado pelo Código de Processo Civil de 1973, que ainda continua a produzir efeitos em uma pequena parte.

2. Nos termos do entendimento firmado pelo eg. TJDFT, ecoando as premissas adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, ao processo de insolvência civil aplicam-se, subsidiariamente, as regras da Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei n.o 11.101/05).

3. Noticiado pela própria autora, que, no curso da demanda, teve revogado o mandato outorgado por seu antigo cliente no curso do processo (o que, em tese, lhe garantiria direito ao recebimento de honorários advocatícios proporcionais), a definição do valor de seu crédito passa a depender de arbitramento judicial a ser realizado em ação própria, conforme interpretação conjugada do art. 22, § 2o da Lei n.o 8.906/94 e art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB e precedentes do eg. TJDFT.

4. Verificado que o direito creditório invocado pela autora não atende os requisitos definidos no art. 9o da Lei n.o 11/101/05, mostra-se escorreita a decisão que indefere a sua habilitação perante o Juízo da Insolvência.

5.Recurso conhecido e desprovido.